Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746517-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA AGRAVADO: ANTONIO VALDIR DOS SANTOS SILVA, VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA contra a decisão que, no cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de ANTONIO VALDIR DOS SANTOS SILVA e OUTRA, indeferiu o arresto de bens de J1 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (CNPJ 28.928.775/0001-40 e de J1 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FORTALEZA até que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja encerrado (ID 213942001 da origem). Em suas razões recursais (ID 65732597), a exequente alega que o agravado, ANTONIO VALDIR DOS SANTOS SILVA, se esquiva da execução faz 6 anos por meio da ocultação de patrimônio em diversas empresas milionárias. Aponta que foi desconsiderada a personalidade jurídica de VEIGA CORRETAGEM DE IMOVEIS E LOCALIZAÇÕES LTDA, com a diligência frutífera que satisfez a execução em R$ 23.462,68, mas, após novas diligências, a parte agravante descobriu que ANTONIO é o único sócio da empresa J1 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, com capital social de 1,2 milhões de reais, e que abriu filial no Ceará, com capital social de R$ 480.000,00. Ressalta que “na última alteração contratual, o AGRAVADO, e único sócio de empresa com capital social milionária permanece informando o endereço pessoal como sendo do endereço que fora despejado no bojo do presente processo, ainda no longínquo ano de 2017, o que demonstra a contumaz má-fé do Agravado em ocultar seu patrimônio por meio de empresas, seja em SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (VEIGA CORRETAGEM) como em empresa de construção civil com filial em FORTALEZA-CE”. Defende que o fumus boni iuris para a concessão do arresto está presente porque foi demonstrado que o executado é representado pela defensoria quando é o único sócio de empresas com elevado capital social, evidenciando o objetivo de ocultar o próprio patrimônio, e o periculum in mora reside na possibilidade de transferência de ativos para outra empresa. Ressalta que desde 2019 não são encontrados valores nas contas de ANTONIO e ele também não declara bens para a Receita Federal. Sustenta que em caso de indeferimento do arresto cautelar o agravado vai tomar conhecimento do incidente de desconsideração e irá realizar manobras para ocultar seu patrimônio, causando risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja concedido o arresto em contas vinculadas a J1 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (CNPJ 28.928.775/0001-40 e sua filial J1 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FORTALEZA (28.928.775/0002-21) até o limite da dívida executada de R$ 113.005,48. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 65735711). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese ANTONIO VALDIR DOS SANTOS SILVA ser o único sócio das empresas apontas nas razões recursais (ID 65732608), impõe-se observar que o pretendido redirecionamento direto da execução, inclusive com pretensão liminar de arresto, contra empresas que não integraram a lide na fase de conhecimento e tampouco constaram do título executivo judicial, enseja a necessária e prévia instauração do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, de observância obrigatória e sob o contraditório, em observância ao devido processo legal. Além disso, a abertura de filial evidencia o pleno exercício das atividades empresárias e descaracteriza o risco de imediata dilapidação do patrimônio a justificar o bloqueio de bens antes da apreciação do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente para julgamento. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar/tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora